Tribunal: TJSP
Processo: 1001678-06.2014.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CREDITAMENTO INDEVIDO E NÃO PAGAMENTO DE ICMS – DIFERENÇA DE VALORES CONSTANTES NOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS EXIGIDOS PELA PORTARIA CAT No 17/99 E AQUELES DISCRIMINADOS NAS GIA'S – Sentença de parcial procedência.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Afastamento – Julgamento conforme as provas produzidas nos autos – Rejeição.
DECADÊNCIA – Ocorrência parcial –

Ementa:
TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CREDITAMENTO INDEVIDO E NÃO PAGAMENTO DE ICMS – DIFERENÇA DE VALORES CONSTANTES NOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS EXIGIDOS PELA PORTARIA CAT No 17/99 E AQUELES DISCRIMINADOS NAS GIA'S – Sentença de parcial procedência.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Afastamento – Julgamento conforme as provas produzidas nos autos – Rejeição.
DECADÊNCIA – Ocorrência parcial – Aplicação do art. 150, § 4o, do CTN – Entendimento do C. STJ – Manutenção.
MÉRITO – Embargante que deixou de apresentar os documentos fiscais que suportariam o constante no arquivo magnético – Impossibilidade de se verificar a legitimidade dos valores creditados – Autuação mantida – MULTA PUNITIVA – 100% do valor do tributo – Ausência de confisco – Precedentes – JUROS DE MORA – Incidência sobre a multa – Possibilidade – Precedente do C. STJ – Sentença mantida.
– Apelos desprovidos.